Tribunal: STF
Processo: RE 1424451
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de 7 (sete) embargos de divergência apresentados pela Associação dos Policiais Militares Ativos, Inativos e Pensionistas do Estado do Paraná – AMAI (eDOC. 339); pelo Sindicato das Classes Policiais do Estado do Paraná – SINCLAPOL (eDOC. 347); pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná – ADEPOL/PR (eDOC. 353); pela Associação Praças Unidos do Paraná (eDOC. 359); pelo Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Paraná (eDOC. 363); pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES-SN e pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná – SENGE/PR (eDOC. 371); e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná – APP-Sindicato (eDOC. 410), contra acórdão que deu provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito constitucional, administrativo e financeiro. 3. Art. 3º da Lei 18.493/2015 do Estado do Paraná, que estabeleceu revisão geral anual a ser implementada em 2017 com base no acumulado do IPCA de todo ano de 2016. 4. Art. 33 da Lei 18.907/2016 do Estado do Paraná, que postergou os efeitos do art. 3º da Lei estadual 18.493/2015. 5. Inaplicabilidade, ao caso, da ratio decidendi formada na ADI 4.013/TO. Distinção. Ausência de violação ao direito adquirido. 6. Mera postergação da revisão geral anual. Necessidade de estabilização e ajuste fiscal. Situação de excepcionalidade financeira. Incidência, à espécie, do entendimento firmado na ADI 6.196/MS. 7. Revisão geral anual. Eficácia condicionada ao preenchimento de dois requisitos: (i) dotação orçamentária na LOA e (ii) autorização na LDO. RE 905.357/RR, tema 864 da repercussão geral. Ineficácia, na hipótese, da concessão anterior da revisão geral anual. 8. Constitucionalidade do art. 33 da Lei estadual 18.907/2016. 9. Admissibilidade de, em qualquer grau de jurisdição, examinar, ainda que de ofício, a constitucionalidade de lei incidente ao caso concreto. 10. Art. 3º da Lei estadual 18.493/2015. Vinculação da revisão geral anual ao acumulado do IPCA de 2016. Violação à Súmula Vinculante 42/STF. Impossibilidade de atrelamento de revisão geral anual e de reajuste de servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária. 11. Agravo regimental provido, para prover o recurso extraordinário.” (eDOC. 333)

Os embargantes apontam, inicialmente, a dissonância entre o acórdão exarado nestes autos e o entendimento firmado por ocasião do julgamento da ADI 4.013/TO. Afirmam que, não obstante a compreensão majoritária exposta neste caso tenha afastado a aplicação da ratio decidendi formada no precedente citado, inexistem razões que levem a sua não incidência no caso, dadas as similaridades fático-normativas. 
Aduzem que, na realidade, o art. 33 da Lei estadual paranaense 18.907/2016 promoveu verdadeira revogação tácita do art. 3º da Lei estadual 18.493/2015, o que constitui afronta ao patrimônio jurídico já incorporado dos servidores, sendo, pois, evidente a incongruência do acórdão destes autos com o entendimento alcançado no julgamento da ADI 3.408-AgR/DF, da ADI 3.744-AgR/GO e da ADPF 97/PA.
Assinalam que a discussão retratada nos autos difere da veiculada no MS 21.216/DF, na medida em que o ponto controvertido não diz respeito à consumação do direito, mas, sim, ao momento de sua aquisição. 
Argumentam que não se aplica, à espécie, o tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR), tendo em vista que, em tal precedente, a matéria dizia respeito a autorização de reajuste presente na LDO, mas não “concretizada na LOA respectiva”, ao passo que, neste caso, a controvérsia gira em torno de reajuste “concedido por lei específica e procrastinado indefinidamente por disposição posterior da LDO/2017” (eDOC. 339).
Anotam que a jurisprudência do STF reconhece que os limites fiscais não podem obstar o exercício de direitos subjetivos, tal como decidido na ADI 2.238/DF. Sustentam, nessa linha, que o Supremo já assentou a existência de direito subjetivo à revisão geral anual no julgamento do tema 19 da repercussão geral (RE 565.089/SP).
Acentuam que, embora o voto condutor tenha declarado, de ofício, a inconstitucionalidade de disposição normativa, a jurisprudência do STF veda, em sede recursal extraordinária, o pronunciamento acerca de matéria de ordem pública que não esteja devidamente prequestionada. Ainda que assim não fosse, a hipótese dos autos é distinta dos precedentes que ensejaram a edição da Súmula Vinculante 42/STF, pois o que se pretende vedar são os reajustes automáticos com base em índices federais, e não obstar, em qualquer hipótese, a adoção de tais indicadores. 
O Estado do Paraná, parte ora embargada, alega, em sede preliminar, que, à exceção dos embargos de divergência interpostos pela Associação dos Policiais Militares Ativos, Inativos e Pensionistas do Estado do Paraná – AMAI, todos os demais não devem ser conhecidos, tendo em vista que foram manejados por entidades admitidas na condição de amici curiae. Indica, ainda, que o recurso da AMAI não deve ser conhecido por ausência de indicação da hipótese de cabimento. Quanto ao mais, discorre sobre a inexistência de qualquer divergência, o que deve levar à inadmissão dos recursos.
É o relatório.
Decido.
A preliminar suscitada pelo Estado do Paraná quanto à ilegitimidade recursal do Sindicato das Classes Policiais do Estado do Paraná – SINCLAPOL (eDOC. 347); da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná – ADEPOL/PR (eDOC. 353); da Associação Praças Unidos do Paraná (eDOC. 359); do Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Paraná (eDOC. 363); do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES-SN e do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná – SENGE/PR (eDOC. 371) e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná – APP-Sindicato (eDOC. 410) merece acolhimento.
Isso porque, bem examinados o inteiro teor dos autos, verifico que tais entidades, de fato, ingressaram no feito na condição de amici curiae. Assim, consoante a firme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, amicus curiae não detém legitimidade para interposição de recurso extraordinário (ARE 1.277.930-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 17.5.2021, DJe 28.6.2021, v.g.), para manejo de agravo interno (RE 5890.265-ED-AgR/PE, Segunda Turma, j. 9.12.2025, DJe 26.1.2026, v.g.) ou para oposição de embargos de declaração (RE 1.450.100-ED/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 14.4.2026, DJe 22.4.2026, v.g.), sendo, pois, lógico e coerente assentar, de igual forma, sua ilegitimidade para efeito de apresentação de embargos de divergência.
O Estado do Paraná argumenta, ainda, que o recurso interposto pela Associação dos Policiais Militares Ativos, Inativos e Pensionistas do Estado do Paraná – AMAI não deve ser conhecido, tendo em vista que deixou de indicar, com precisão, a hipótese de cabimento dos embargos de divergência. 
Nada obstante, embora relevantes os argumentos apresentados pelo Estado, entendo que a leitura integral das razões recursais permite compreender adequadamente as questões suscitadas, bem assim a vislumbrar a hipótese de cabimento em que se enquadra os embargos de divergência. Desse modo, afasto tal preliminar. 
Em razão do não conhecimento dos embargos de divergência de diversas entidades, tal como acima mencionado, aprecio, exclusivamente, a admissibilidade do recurso manejado pela Associação dos Policiais Militares Ativos, Inativos e Pensionistas do Estado do Paraná – AMAI. 
Com efeito, os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, na forma do art. 1.043 do CPC, que assim dispõe: 

“Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 
II- (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 
III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; 
§ 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. 
§ 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. 
§ 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.
§ 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.” 

Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal, sendo indispensável o cotejo analítico para comprovar a dissonância de entendimentos. 
Nesse sentido cito o seguinte precedente: 
 
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 
2. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF. 
3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso. 
4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.441.261-AgR-ED-EDv-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 3.7.2023, DJe 14.11.2023)

Sublinho, ademais, que o art. 332 do RISTF prevê serem incabíveis os embargos de divergência, quando a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.
Mostra-se indispensável, nessa linha, que a apontada divergência seja atual, ou seja, é preciso que o entendimento contemporâneo das Turmas ou da Turma em relação ao Plenário seja divergente, não bastando, pois, a indicação de jurisprudência já superada:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ATUAL. INADMISSÃO. DECISÕES MONOCRÁTICAS INDICADAS COMO PARADIGMAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste divergência atual que justifique o cabimento dos Embargos de Divergência, tendo em vista que a maioria dos Ministros desta SUPREMA CORTE tem decidido no mesmo sentido do acórdão embargado.
2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.339.781-AgR-ED-EDv-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.3.2024, DJe 1º.4.2024)

Na espécie, os embargos de divergência interpostos pela Associação dos Policiais Militares Ativos, Inativos e Pensionistas do Estado do Paraná – AMAI não possuem qualquer fundamentação apta a impugnar o tópico do acórdão em que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal assentou a aplicabilidade, à espécie, da ratio decidendi formada na ADI 6.196/MS.
Na realidade, quanto a referido ponto, os embargos de divergência limitam-se a repisar a ausência de excepcionalidade financeira, sem, contudo, discorrer, por exemplo, sobre a inaplicabilidade da ADI 6.196/MS ou sobre a existência de outros precedentes que se adequariam melhor ao caso ou, ainda, sobre a presença de outros casos nos quais se alcançaram conclusões diversas. Não há, pois, fundamentação típica de embargos de divergência, mas um tentativa de revisão do julgado, o que não se admite na via eleita. 
Nesse contexto, é possível asseverar que o acórdão recorrido possui fundamento autônomo e suficiente para sua manutenção, não impugnado por fundamentação típica da via eleita, o que evidencia, de pronto, a incognoscibilidade dos embargos de divergência. Quanto ao ponto, confiram-se os seguintes precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II - É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. 
III – Se o acórdão embargado possuir mais de um fundamento suficiente para a sua manutenção, os embargos de divergência devem, obrigatoriamente, demonstrar como o acórdão apontado como parâmetro de controle decidiu sobre todos eles de forma diferente, sob pena de incidir o óbice previsto na Súmula 283/STF. 
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.061.248-ED-AgR-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 5.11.2019, DJe 25.11.2019)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ABORDA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
1. No presente caso, a embargante não aponta qualquer julgado que, examinando hipótese rigorosamente idêntica, tenha decidido a seu favor. A pretensão é a de que se dê sentido diferente ao precedente utilizado pelo acórdão embargado. 
2. Isso equivale a utilizar os embargos de divergência para mais uma revisão do julgado. Tal recurso não se presta a tanto. Sua finalidade é uniformizar posições dissonantes dentro do Tribunal. 
3. Como a embargante não traz em seu favor qualquer julgado sobre caso rigorosamente idêntico, limitando-se a reinterpretar o precedente de Plenário aplicado, os presentes embargos não merecem prosseguir.
4. Por outro lado, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois os embargos de divergência deixaram incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 
5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar à agravada multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.191.424-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24.5.2021, DJe 2.6.2021)

De outro lado, verificado que a recorrente não realizou o devido cotejo analítico entre a decisão embargada e os alegados acórdãos que ensejariam a divergência, na forma do art. 1.043, § 4º, do Código de Processo Civil. Sendo assim, verifica-se que os embargos de divergência não preenchem os pressupostos de admissibilidade necessários ao seu conhecimento. Nesse sentido:
  
“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMAS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 
2. No caso, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF. 
3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o presente recurso. 
4. Os precedentes apontados como paradigmas não possuem correspondência fática com o caso concreto, de modo que ausente a similitude fática entre os acórdãos apontados como divergentes e o caso em comento, incabíveis os embargos de divergência 
5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.296.589-AgR-terceiro-ED-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16.3.2026, DJe 23.3.2026)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  ATO EMBARGADO E PARADIGMA. COTEJO ANALÍTICO.  AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO EMBARGADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO STF NO TEMA 475/RG. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto de decisão que inadmitiu embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma.
2. A parte agravante sustenta configurados os pressupostos de admissibilidade dos embargos de divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência são admissíveis ante a ausência de cotejo analítico entre o ato embargado e o paradigma de confronto, bem assim quando o órgão fracionário, no acórdão embargado, adotou ótica em conformidade com o entendimento firmado pelo Plenário do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Mostram-se inadequados embargos de divergência quando ausente o cotejo analítico entre o ato embargado e o paradigma.
5. De acordo com o art. 332 do RISTF, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.
6. Ante o caráter protelatório do recurso, é cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária e aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1.445.970-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 17.11.2025, DJe 11.12.2025)

Observo, por fim, que o entendimento exarado na ADI 4.013/TO não se mostra mais atual, tendo em visto o superveniente julgamento do RE 1.529.476/RO no qual a compreensão anterior foi superada. Confira-se a ementa do caso citado:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Irredutibilidade de vencimentos. Lei municipal. Porto Velho. Efeitos financeiros futuros. Expectativa de direito. Direito adquirido. Ausência. Adequação fiscal. Isonomia. Recurso desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça que julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade em face de lei municipal, a qual alterava tabela salarial de servidores, sob a alegação de violação à irredutibilidade de vencimentos. 
2. O recorrente argumenta que uma lei municipal superveniente teria modificado aumentos salariais previstos em lei anterior antes que estes produzissem efeitos financeiros, configurando violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido. O Tribunal de origem considerou que a lei anterior foi editada com erro substancial, beneficiando desproporcionalmente certas classes e desrespeitando faixas de progressão e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo que não violaria o princípio constitucional uma vez que a lei posterior buscou sanar tais erros. 
II. Questão em discussão 
3. Há uma questão em discussão: saber se a modificação de aumentos salariais por lei superveniente, antes da produção de efeitos financeiros da lei original, configura violação ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos, considerando que a nova legislação buscou atender a Lei de Responsabilidade Fiscal e os princípios da isonomia e da razoabilidade. 
III. Razões de decidir 
4. Não se verifica a violação a direito adquirido, uma vez que a Lei Complementar 896/2022 não chegou a produzir efeitos financeiros, sendo os aumentos nela previstos meras expectativas de direito e não valores incorporados ao patrimônio jurídico dos servidores. A superveniência de ato legislativo em tempo oportuno, enquanto não concluído o ciclo de formação e constituição do direito vindicado, impede a aquisição do direito, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
5. As alterações promovidas pela Lei Complementar 899/2022 foram motivadas pela necessidade de adequação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme jurisprudência desta Corte, e pela busca de maior isonomia entre as categorias de servidores, corrigindo distorções da lei anterior que privilegiava algumas classes em detrimento de outras. 
6. A agilidade da administração pública em corrigir a distorção antes da produção dos efeitos financeiros da lei revogada corrobora a ausência de intenção de prejudicar direito adquirido, mas sim de sanar ilegalidade e promover a razoabilidade. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Recurso desprovido.” (RE 1.529.476/RO, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 15.9.2025, DJe 7.10.2025)

Parece evidente, desse modo, que não subsiste qualquer divergência atual acerca da matéria, o que, por si só, tem o condão de impedir o processamento do recurso.
Ante o exposto, (i) não conheço dos embargos de divergência interpostos pelo Sindicato das Classes Policiais do Estado do Paraná – SINCLAPOL (eDOC. 347); pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná – ADEPOL/PR (eDOC. 353); pela Associação Praças Unidos do Paraná (eDOC. 359); pelo Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Paraná (eDOC. 363); pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES-SN e pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná – SENGE/PR (eDOC. 371); pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná – APP-Sindicato (eDOC. 410); (ii) não admito os embargos de divergência manejados pela Associação dos Policiais Militares Ativos, Inativos e Pensionistas do Estado do Paraná – AMAI (eDOC. 339).
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente